Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS ALIMENTÍCIOS ONEREM EXCESSIVAMENTE O ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ANÁLISE COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades das menores são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 1.2. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
2. Na espécie, considerando as necessidades das infantes e as possibilidades do genitor, bem como as particularidades do caso, sobretudo porque o apelante, além de não possuir outros filhos, sequer trouxe aos autos comprovantes de despesas extraordinárias que corrobore a tese de impossibilidade de custeio dos alimentos na forma arbitrada, adequada a manutenção da sentença que fixou a prestação alimentar no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, sendo 20% (vinte por cento) para cada filha.
3. Recurso conhecido e desprovido.